Tribunal: TJES
Processo: 5006010-39.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Citação; Erro de Fato; Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006010-39.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARIA DA PENHA BENTO FERNANDES

REQUERIDO: ERILDO JOSE CANAL e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ERRO DE FATO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória proposta pelo Espólio de Raimundo Pires Fernandes contra Erildo José Canal e Mercília Alves Canal, visando desconstituir sentença transitada em julgado na Ação Reivindicatória nº 0002642-84.2015.8.08.0045, que reconheceu o domínio dos réus sobre imóvel e determinou a imissão na posse, por entender injusta a posse exercida pelo falecido Raimundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de citação da cônjuge do réu na ação originária configura violação de norma jurídica apta a rescindir o julgado;
(ii) estabelecer se houve erro de fato quanto à prova de propriedade apresentada na ação reivindicatória;
(iii) determinar se a sentença rescindenda ofendeu coisa julgada formada em anterior ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a ilegitimidade do Espólio para alegar falta de citação de terceiro, pois a ação rescisória é ajuizada pela universalidade de bens do de cujus e não pela pessoa física da inventariante, inexistindo legitimidade extraordinária para pleitear nulidade relativa a direito alheio (CPC, art. 18).

Configura-se preclusão consumativa quanto à alegação de ausência de citação da cônjuge, pois o réu originário, embora ciente do fato, não suscitou o vício durante os sete anos de tramitação, incidindo a vedação à "nulidade de algibeira" segundo jurisprudência do STJ.

Afastada a hipótese de erro de fato, porque o juízo da ação reivindicatória analisou expressamente a prova documental de propriedade, havendo pronunciamento judicial sobre o ponto; eventual desacerto na valoração das provas constitui erro de julgamento e não se corrige pela via rescisória (CPC, art. 966, §1º).

Inexiste ofensa à coisa julgada, pois a ação de reintegração de posse e a ação reivindicatória possuem causas de pedir distintas — posse e propriedade — inexistindo identidade de ações ou incompatibilidade lógica entre as decisões; o insucesso na esfera possessória não impede o reconhecimento posterior do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

O Espólio carece de legitimidade para alegar nulidade por falta de citação de terceiro, ainda que a inventariante seja a pessoa supostamente não citada.

A omissão da parte em arguir vício processual conhecido configura nulidade de algibeira e impede sua utilização posterior em ação rescisória.

Não há erro de fato quando o juízo originário examina a prova e se pronuncia sobre ela, ainda que a conclusão seja eventualmente equivocada.

Não há ofensa à coisa julgada quando ações possessória e petitória possuem causas de pedir distintas, sendo possível a procedência da reivindicatória apesar da improcedência da reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 18; 85, §2º; 98, §3º; 487, I; 966, IV, V, VIII e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1845419/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.04.2023; STJ, AR 5748/ES, Primeira Seção, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo
Espólio de Raimundo Pires Fernandes
, visando desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de São Gabriel da Palha/ES nos autos da Ação Reivindicatória nº
0002642-84.2015.8.08.0045
.

Registro, inicialmente, que a decisão questionada nesta ação rescisória é a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, visto ser o último comando judicial a tratar do mérito nos autos principais, o que atrai a competência de uma Câmara Cível Isolada deste Sodalício para processar e julgar o feito, em consonância com o disposto no art. 54, inciso I, alínea “d”, do RITJES.

Além disso, constata-se que a petição inicial observou os requisitos previstos no art. 319 do Código de processo Civil, consoante determina o art. 968 do mesmo Diploma legal, e foi tempestivamente ajuizada no dia
10/05/2024
, já que visa desafiar uma decisão de mérito transitada em julgado em
05/10/2022
, dentro, portanto, do prazo decadencial de 02 (dois) anos (art. 975, caput, do CPC/2015).

A petição inicial foi recebida, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência e concedido o benefício da gratuidade de justiça (id.
8832848
).

No caso em comento, a sentença rescindenda julgou procedente o pedido petitório formulado pelos ora réus, reconhecendo-lhes a propriedade do imóvel e determinando a imissão na posse, ao fundamento de que detinham título de domínio válido e que a posse exercida pelo falecido Raimundo era injusta.

A pretensão rescisória encontra-se alicerçada em três pilares:
(i)

nulidade absoluta por falta de citação da cônjuge
(violação de norma jurídica);
(ii)

erro de fato quanto à prova do domínio
; e
(iii) ofensa à coisa julgada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito da
iudicium rescindens
.

I. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA

O ponto central da argumentação autoral reside na suposta nulidade absoluta do processo originário por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a Sra.
Maria da Penha Bento Fernandes
, esposa do réu na ação originária, não teria sido citada.

Nesse particular, impõe-se reconhecer, de plano, a
ilegitimidade
do Espólio autor para suscitar tal vício.

Embora a Sra. Maria da Penha figure como representante do Espólio nesta demanda, a autora da ação rescisória é a universalidade de bens e direitos deixados pelo de cujus (o Espólio), e não a pessoa física da viúva. O Espólio sucede processualmente o Sr. Raimundo, o qual foi devidamente citado, contestou a ação e participou de todos os atos processuais na demanda originária.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, "
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico
". O Espólio não possui legitimidade extraordinária para pleitear a anulação de processo com base na falta de citação de terceiro (a cônjuge), ainda que essa terceira pessoa seja, coincidentemente, a inventariante. A arguição de nulidade por falta de citação competiria exclusivamente à própria prejudicada, em ação própria (
querela nullitatis
), e não ao Espólio do réu que foi validamente citado.

Ademais, verifica-se nos autos que o Sr. Raimundo, em vida, teve a oportunidade de alegar a falta de citação da esposa em sua defesa na ação reivindicatória, mas manteve-se silente. O processo tramitou por cerca de 7 (sete) anos sem que tal vício fosse arguido.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de rechaçar a chamada "nulidade de algibeira" — manobra processual na qual a parte, ciente de um vício, opta por não alegá-lo no momento oportuno, guardando-o como um "trunfo" para ser utilizado apenas em caso de desfecho desfavorável.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO . NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO . CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno
.2. De acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o recurso especial possui natureza vinculada, exigindo, para o seu cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão por incidência da Súmula 284/STF.3. Segundo orientação desta Corte Superior, é cabível a aplicação da multa quando constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, o qual ficará evidenciado nos fundamentos do julgado .4. É inviável a revisão em recurso especial da aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, ante o impedimento imposto pela Súmula 7/STJ .5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

Portanto, seja pela ilegitimidade do Espólio para defender direito de terceiro, seja pela preclusão consumativa e a configuração da nulidade de algibeira, o argumento não prospera.

II. DO ALEGADO ERRO DE FATO E PROVA DE DOMÍNIO

Sustenta o autor que houve erro de fato (art. 966, VIII, CPC) pois o juízo sentenciante teria admitido como prova de propriedade uma escritura registrada apenas em Títulos e Documentos, ignorando a necessidade de Registro no Cartório de Imóveis.

O argumento não se sustenta. Para que se configure o erro de fato rescindível, é necessário que o juiz tenha admitido um fato inexistente ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, e, crucialmente, que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, §1º, CPC).

Da leitura da sentença rescindenda, verifica-se que o magistrado analisou expressamente a documentação apresentada e formou seu convencimento sobre a titularidade do domínio (id.
8284881
– fl. 172):

"(...)
Quanto à prova do domínio, verifico que o referido documento esclarece que o primeiro Requerente adquiriu
de Adilson Nunes, em 10 de maio de 1995, um imóvel urbano situado na Rua Florêncio Alves, Bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha/ES, consistente em um lote de terras

(...).".

Se o juiz analisou o documento e concluiu que ele era suficiente para comprovar a propriedade, eventual equívoco nessa conclusão caracterizaria erro de julgamento (
error in iudicando
) ou má apreciação da prova, e não
erro de fato
.

A
má interpretação
da prova ou a
injustiça da decisão
devem ser atacadas via recurso de apelação no momento oportuno, não servindo a ação rescisória como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa.

A jurisprudência do STJ é firme:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA . ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . NÃO CABIMENTO. I -
É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial
. II -
A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados
. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal . IV - Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

O magistrado
a quo
proferiu sentença com base em provas constantes dos autos, e nenhuma das partes recorreu da decisão de mérito.

III. DA SUPOSTA OFENSA À COISA JULGADA

Por fim, alega o autor ofensa à coisa julgada em razão de anterior ação de reintegração de posse (processo nº 045.07.002375-4) julgada improcedente. Razão não lhe assiste.

A ação de reintegração de posse possui natureza possessória (
jus possessionis
), onde se discute o fato da posse. Já a ação reivindicatória possui natureza petitória (
jus possidendi
), fundada no direito de propriedade.

A sentença da ação possessória (Id. 8284880) julgou o pedido improcedente por falta de comprovação do esbulho e da posse anterior dos autores naquele momento fático específico. Isso não retira dos proprietários o direito de, posteriormente, reivindicarem o imóvel com base no título de domínio:

“(...) O autor informa que, quatro dias antes da propositura da ação, o réu invadiu sua propriedade, nivelou o terreno e construiu um muro fora dos limites da divisa.

Entretanto, durante a instrução, o autor não logrou comprovar ter exercido em qualquer época a posse anterior da área litigiosa, restando comprovado que esta vinha sendo utilizada pelo réu para o plantio de cultura diversificada (...).”

São causas de pedir distintas (posse vs. propriedade). Não há identidade de ações e, portanto, não há que se falar em ofensa à coisa julgada material. A improcedência no juízo possessório não obsta o exercício do direito de sequela no juízo petitório.

IV. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão rescisória, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Via reflexa, condeno os autores ao pagamento das custas processuais, caso sejam devidas, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
10% sobre o valor atualizado
atribuído à causa (art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do CPC/2015), entretanto suspendo a exigibilidade do pagamento
destas verbas sucumbenciais e do depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa
, que seria convertido em multa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, em sendo unânime o julgamento de improcedência, uma vez que os demandantes foram agraciados com o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.